Tribunal: TJMT
Processo: 1010454-05.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010454-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DAIANE SANTOS VIEIRA - CPF: 060.560.201-85 (PACIENTE), Quarta Criminal de Rondonópolis-MT (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – VIOLAÇÕES AO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – EQUIPAMENTO QUE FICOU SEM BATERIA POR DIVERSAS VEZES - DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS A
PACIENTE
- FALTA GRAVE –
REGRESSÃO
CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BENÉFICA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – VEDADO O EXAME DIRETO PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, SOB PENA DE SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
A regressão cautelar,
adotada em primeira instância,
é legítima,
porquanto lastreada no poder geral de cautela do magistrado, visando
o efetivo
cum
primento da
pena
.

2.

Não sendo o pedido de prisão domiciliar
formulado e
analisado em 1º grau, resta impedido o exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Caio Fellipe Batista
Vilamaior

em
favor de
DAIANE SANTOS VIEIRA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
Execução Penal da Comarca de Rondonópolis
/MT
.

A Defesa
narrou que
a
paciente
responde ao PEP n. 2000064-63.2021.8.11.0064
, em face da condenação à pena de
08(oito) anos
d
e reclusã
o, pela prática do crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
. Esclareceu que
e
la

se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto, com uso do equipamento eletrônico
.

Verberou
que
, apesar do
atestado de pena
apontar que
o requisito objetivo para progressão de regime foi adimplido no dia 13/01/2024
, a
autoridade coatora regrediu cautelarmente a paciente para o regime fechado
,
em virtude

d
a existência de várias violações no uso da tornozeleira eletrônica.

Em síntese,
sustentou que a
regressão cautelar deve ser desconstituída
, sob o argumento
de
que:
a
)
a paciente possui três filhas menores
que dependem dela
; b)
as violações foram justificadas perante o juízo de primeiro grau
,
as quais se deram
, em sua maioria, durante o exercício do labor, visto que a paciente
exerce atividade remunerada para uma empresa de limpeza e não tem como carregar o equipamento, pois o trabalho é exercido pelas ruas da Cidade; c) as violações no
turna
s
se deram em virtude da paciente dormir, cansada do trabalho, e não se recordar de
carregar o equipamento
.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para
que
a paciente
seja
mantida no regime semiaberto, com a expedição de
contramandado
de prisão
. No mérito, pugnou pela
concessão d
o regime semiaberto, em condições de
prisão domiciliar
, o que permite a manutenção do
emprego
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

210982669
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(
id. 212016174
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
21
3
4
27171
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
a
paciente
DAIANE SANTOS VIEIRA
, por ordem do Juízo da
Execução Penal de Rondonópolis/
MT
que regrediu cautelarmente a paciente do regime semiaberto para o fechado, em virtude das violações ao uso do equipamento eletrônico.

De proêmio, cumpre anotar que
os Tribunais Superiores
possuem entendimento
dominante no sentido da inaplicabilidade
do
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade que esteja comprovada de plano.

Tal posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção
à liberdade individual d
a
paciente que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

A propósito, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM O RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. BURLA AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 2. INTERCEPTAÇÃO FORTUITA DE DIÁLOGO COM ADVOGADO. DIÁLOGO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FATOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. 3. DECOTE DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. VIA INAPROPRIADA. 4. COMPATILHAMENTO DE DADOS ENTRE RECEITA E MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO TEMA 990/STF. NÃO VERIFICAÇÃO. MEROS DADOS CADASTRAIS. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER DESCONSTITUÍDA NA VIA ELEITA. 5. ATIPICIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO QUANTO AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício
.
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 13/3/2024.)

Com essas considerações, anoto que o regular prosseguimento do presente habeas corpus esbarra na existência de via própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar decisão do
juízo d
e
execu
ção
da pena, isto é, o
agravo em execução penal
, previsto no art. 197 da Lei n. 7.210/84(LEP)
é o recurso adequado para análise da irresignação defensiva. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passo

a analisar a insu
r
gência, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade que possa ser sana
da
pela concessão da ordem de ofíci
o.

Exsurge do
Executivo de Pena n. 2000064-63.2021.8.11.0064
,
que

a Central de Monitoramento comunicou
sobre
a
s
violações no uso do equipamento eletrônico
(seq. 180.1) e a Defesa apresentou justificativa (185.1). Contudo, a
Autoridade Coatora
regrediu cautelarmente
a paciente do
regime semiaberto para o fechado
, em virtude das diversas
violações
no uso
do equipamento eletrônico
. Vejamos excerto da decisão:

“(...) O ofício de seq. 180.1, indica que no período de 21/02/2023 a 21/02/2024, isto é, em 12 meses, foram constatadas 233 violações de área de inclusão e 251 violações de fim de bateria. (...). Em que pesem as alegações da Defesa, verifico que essas não são suficientes para abonar a conduta da sentenciada, a qual insiste em descumprir as medidas fixadas”. (id. 21
0656676
)
.

Anote-se que, em outra ocasião, a
paciente
já descumpriu as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto
(rompimento do monitoramento eletrônico), porém,
após
a
audiência de justificação (se. 88.1),

foi
mantid
o

o cumprimento da pena
no regime semiaberto
.

Importa registrar que, ao que se verifica das provas constantes dos autos e notadamente do
decisum
, bem como, das informações contidas no SEUU, não ocorreu
a regressão definitiva da paciente ao regime fechado, mas tão somente a regressão cautelar
,
medida que
pode ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal em observância ao poder geral de cautela que é intrinsecamente ligado à sua função jurisdicional
, o qual lhe garante o poder-dever de, diante da situação concreta, determinar a imposição das medidas emergenciais que entender necessárias e pertinentes, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo e, com isso, inibir qualquer ato
que impeça a execução penal
.

A propósito, tratando-se de regressão cautelar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida
”. (HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
17/12/2019).

Portanto, considerando todo o contexto fático, a autoridade coatora
a
certamente
regrediu cautelarmente a paciente ao regime
fechado
, em virtude das diversas violações ao uso do equi
pamento eletrônico, as quais, de fato, constituem evidente descumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado e, por consequ
ê
ncia, configuram falta grave apta a autorizar o
regime mais gravoso
.

Por derradeiro, no que tange ao pleito de concessão da prisão domiciliar,
em consulta ao SEUU,
observo que

a Defesa ao apresentar a justificativa
(
seq. 185.1
)

pleiteou
somente
pedido
de progressão de regime.

Desta forma, não sendo o pedido de prisão domiciliar formulado perante o juízo da execução, resta impedido o
seu
exame direto por este
Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, tenho por legítima a medida adotada em primeira instância, lastreada no poder geral de cautela do magistrado, visando o efetivo cumprimento da pena
,
e inexist
i
ndo
qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
, imp
õe-se
a manutenção da regressão cautelar.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor
de
DAIANE SANTOS VIEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024